Tribunal: TJSP
Processo: 2055684-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indeferimento de pesquisa ao sistema ARISP. Exequente que é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Isenção do pagamento de emolumentos que demanda intervenção judicial para realização da pesquisa. Decisão reformada. Recurso provido.